Tribunal: TJSP
Processo: 2185739-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA TELEBRÁS – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2185739-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS e
Interessado TELEFONICA BRASIL S/A, é embargada MARIA SUELI PEREIRA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185739-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Presidente Prudente – 2a Vara Cível
Embargante: Telecomunicações Brasileiras S/A. Telebrás.
Embargada: Maria Sueli Pereira Ramos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA EXECUTADA TELEBRÁS PRETENSÃO
DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES Acórdão
devidamente fundamentado, sem omissão Embargos
de declaração não são adequados para promover a
reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 26948
Embargos de declaração opostos pela Executada contra o
acórdão de fls.159/164, em que improvido o recurso de agravo de instrumento que
apresentou.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu as
alegações de que a Executada Telebrás “busca consagrar a correta forma de cálculo”,
de que “erro de cálculo não gera preclusão”, de que “o princípio do não
enriquecimento sem causa é um princípio de ordem pública que se sobrepõe à
preclusão” e de que necessária “a análise fundamentada do pedido de inclusão de
todos os grupamentos da Telebrás nos cálculos”.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185739-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da
doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte
entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se
pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator